Tribunal: TJSP
Processo: 1047136-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047136-61.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MAYARA DE
LIMA LAFEMINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047136-61.2019.8.26.0114 -Voto no 25.415
2
Voto no 25.415
Apelação no 1047136-61.2019.8.26.0114 (Campinas)
Apelante: Mayara de Lima Lafemina
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Mayara de Lima Lafemina foi julgada
improcedente (fls. 163/164).
Inconformada, apela a trabalhadora buscando a
inversão da decisão por entender que faz jus ao auxílio-acidente (fls.
169/181).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que em razão das
condições agressivas de suas atividades como ajudante geral para Unilever
Brasil Ltda., passou a ser portadora de problemas na coluna, o que reduziu
sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047136-61.2019.8.26.0114 -Voto no 25.415
3

Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 132/146), a conclusão é a
de que o caso não comporta o benefício pleiteado.
Ao exame físico, a autora “apresenta mobilidade
preservada, marcha dentro da normalidade, força e tônus muscular
preservados. Na análise da relação de causa- efeito: O quadro da autora é de
evolução crônica, não apresenta sinais de doença aguda e traumática. Autora
sem sequelas significativas ao exame físico. Autora tem alterações
constitucionais importantes que pode desestabilizar a coluna vertebral, nos
exames de imagem evidenciado Sacralização de L5. A sacralização é uma
anormalidade congênita na qual o processo transverso de L5 se funde ao
sacro de um ou ambos os lados, ou ao ilíaco, ou a ambos. Quando unilateral
pode causar lombociatalgia e fragilidade maior da vertebra L4. Autora se
afastou pelo INSS como auxilio doença. NTEP negativo” (fls. 141).
O expert foi enfático ao concluir: “Não evidenciado
nexo causal entre a doença de coluna vertebral da autora com suas atividades
ocupacionais. Não evidenciado incapacidade laboral na autora” (fls. 142).
Em repostas aos quesitos, o expert reforçou que a
autora não apresenta redução de sua capacidade laborativa, tampouco
sequelas que causem dispêndio de maior esforço na execução de sua
atividade habitual (fls. 145- itens “a”, “c”).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047136-61.2019.8.26.0114 -Voto no 25.415
4
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
E, como é sabido, a indenização acidentária somente
é devida quando estão presentes a incapacidade para o trabalho e o nexo
causal entre o mal e o labor.
Destarte, não preenchidos os requisitos motivadores
para a concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência
da ação.
Por fim, cabe observar que, de acordo com o artigo
129, parágrafo único, e os princípios gerais da Lei no 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, a postulante é isenta
do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente da verba
honorária advocatícia.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Mayara de Lima Lafemina, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator